Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. REVOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DO RECORRENTE. BENEFÍCIO MANTIDO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que, por entender ainda presente a necessidade do benefício da justiça gratuita, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, que buscava o adimplemento das verbas sucumbenciais.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. O recebimento de determinado valor, na hipótese R$ 110.000,00, dividido em 05 parcelas, por si só, não tem o condão de alterar a condição de miserabilidade do devedor das verbas sucumbenciais, mormente considerando a peculiar situação do devedor, impondo-se, pois, a manutenção do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.